Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705711-28.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BENEDITO MARTINS GUIMARÃES FILHO RECORRIDO: BETAN LUIZ MARTINS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. DESCABIMENTO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL. REGRA DO ART. 85, §2o. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO PELO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante regramento de distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos (art. 373/CPC). 2. Não é devida a condenação em obrigação de fazer se à luz de todas as considerações e do acervo probatório não é possível deduzir a existência de negócio jurídico entre as partes, ônus que incumbia ao demandante. 3. A regra do art. 85, §2o, do CPC, deve prevalecer para fixar os honorários com base no valor da causa, diante da ausência de condenação e proveito econômico, quando o pedido condenatório era certo e determinado ou determinável o proveito econômico perseguido. 4. Na fixação dos honorários, deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que não foi operada a devida análise da prova testemunhal produzida nos autos acerca do acordo verbal firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “existe inconsistência entre a narrativa do demandante e a cronologia dos fatos detalhada pela prova documental. Além disso, a maioria das testemunhas apresentou narrativa dissociada da situação controvertida nos autos, isto é, que o réu prometeu transferir metade do lote para o autor. Os principais depoentes, ouvidos como informantes, porque parentes das partes, também não contribuíram para a prova dos fatos alegados por BENEDITO FILHO. (...) À luz de todas as considerações, deduz-se que não houve a produção de qualquer prova acerca da existência de negócio entre as partes, ônus que incumbia ao demandante” (ID 15773397). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025